Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739883-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MARIA CHRISTINA DIAS DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A em face de MARIA CHRISTINA DIAS DE AMORIM, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília. As partes apresentaram termo de acordo (ID 46322903), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Os procuradores das partes possuem poderes para transigir em procuração (ID 108354520 e 109746997, origem). Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 46322904), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023 17:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador